Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro embargante, Jamilton de Sousa Cardoso, contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida em embargos de terceiro, mantendo a constrição sobre a Fazenda Bom Pastor. A agravante alega que adquiriu o imóvel de forma regular e de boa-fé, não se aplicando o art. 1.793, do CC. Ressalta que adquiriu o imóvel Fazenda Salobro em agosto de 2022, conforme Contrato de Promessa de Permuta de Imóveis com Torna, e que a Escritura Pública foi devidamente registrada em julho de 2024. Aduz que a ação que deu origem à penhora (processo no 0723200-20.2023.8.07.0001) somente foi distribuída em 27/9/23, ou seja, mais de um ano após a aquisição, e a fase de cumprimento de sentença se iniciou apenas em março de 2025. Afirma que não havia qualquer registro de penhora ou gravame sobre a matrícula do imóvel, tampouco existia qualquer ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, devendo incidir o contido no Enunciado no 375, da Súmula do STJ. Sustenta que o art. 1.793, do CC, que disciplina a cessão de direitos hereditário por coerdeiro antes da partilha, não se aplica ao caso, pois a alienação se deu após a partilha, segundo o formal respectivo, agora anexado aos autos. Afirma haver grave prejuízo pela manutenção da constrição, pois fica impedido de exercer plenamente a propriedade, inclusive de obter financiamentos para investir na própria fazenda. Alega a necessidade de suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso, com amparo no art. 678, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recebimento dos embargos de terceiro, interrompendo a penhora, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à relevância da argumentação recursal, nota-se que, de acordo com a certidão de matrícula do imóvel descrito como “Fazenda Salobro, lugar denominado Fazenda Bom Pastor”, a penhora foi registrada antes que a escritura de compra e venda fosse apresentada a registro (ID no 235641906 dos autos de origem no 0724730-88.2025.8.07.0001). Diferentemente do que afirma o agravante, em julho de 2024 não foi realizado o registro da escritura no cartório competente, mas, sim, a sua lavratura em tabelionato de notas (ID no 235641913 dos autos de origem). Logo, independentemente de a escritura ter sido lavrada em momento anterior à penhora, não se aperfeiçoou a transmissão de direitos reais, que pressupõe o registro para a sua necessária publicidade. Assim, em exame prefacial, o ato constritivo deve ser mantido para assegurar a efetividade do provimento final em caso de eventual improcedência dos embargos de terceiro. Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, não se vislumbra a urgência alegada, haja vista não ter sido designada hasta pública, a qual pressupõe a avaliação por carta precatória, ainda não realizada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator